Tribunal: TRF3
Processo: 5024329-92.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: DAVID DINIZ DANTAS
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2026-05-08

Inteiro teor:
53/575)

5024329-92.2025.4.03.0000

DJEN Data: 12/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

1a Turma

Desembargador Federal DAVID DINIZ DANTAS

DJEN DATA: 12/05/2026

Julgamento: 08/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5024329-92.2025.4.03.0000

RELATOR: DAVID DINIZ DANTAS

AGRAVANTE: TRADITIO COMPANHIA DE SEGUROS

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: LOYANNA DE ANDRADE MIRANDA MENEZES - MG111202-S

AGRAVADO: ANA ALICE MONTEIRO DA CRUZ, MARIA DE CRUZ RIBEIRO, JOAO BATISTA DE CARVALHO, BENEDITA MAURA DE OLIVEIRA ALBERTO, JOSE JOAQUIM DA SILVA, GUMERCINDO DA SILVA, MARIA DAS GRACAS PEREIRA DE MENEZES, MARTA BUENO DE OLIVEIRA, FRANCISCO MARTINS

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: RICARDO BIANCHINI MELLO - SP240212-S

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: VANESSA PASSONI SLOVINSKI - SC34775-A

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO RECONHECIDA. EMBARGOS REJEITADOS.I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por seguradora contra acórdão que negou provimento a agravo interno, mantendo decisão que não conheceu de agravo de instrumento por intempestividade. A embargante sustenta a existência de omissão no julgado, afirmando que o prazo recursal deveria ser contado a partir de decisão interlocutória posterior e que a intimação anterior seria nula por ausência de publicação em nome de advogada específica.II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão embargado que justifique a oposição de embargos de declaração, especialmente quanto (i) à contagem do prazo recursal para interposição do agravo de instrumento; e (ii) à alegada nulidade da intimação realizada sem observância de pedido de publicação exclusiva em nome de determinada procuradora.III. Razões de decidir

Os embargos de declaração somente são cabíveis nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

O acórdão embargado enfrentou de forma suficiente as questões suscitadas, concluindo que o agravo de instrumento era manifestamente intempestivo, pois a decisão que reconheceu a legitimidade passiva da seguradora foi publicada em 30.06.2025, fixando o termo final do prazo recursal em 24.07.2025.

Pedidos posteriores de reconsideração ou de exclusão da parte não possuem o condão de suspender ou interromper prazo recursal já iniciado e esgotado, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

A alegada nulidade da intimação foi afastada, tendo o julgado consignado a validade da publicação oficial e destacado que a própria interposição tardia do recurso demonstrou ciência inequívoca do ato processual.

A mera reiteração de argumentos já analisados evidencia intento de rediscussão da matéria decidida, hipótese incompatível com a finalidade dos embargos de declaração e potencialmente caracterizadora de recurso protelatório.IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão quando inexistentes obscuridade, contradição ou omissão. 2. A reiteração de argumentos já analisados no julgamento anterior caracteriza inconformismo da parte e não vício do julgado.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022, 1.025 e 1.026, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDREsp 231.137/RS, Rel. Min. Castro Filho, j. 04.03.2004; STJ, EDREsp 482.015/MS, Rel. Min. Felix Fischer, j. 26.08.2003; STJ, EDAgRg no Ag 489.753/RS, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, j. 03.06.2003.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5024329-92.2025.4.03.0000

RELATOR: DAVID DINIZ DANTAS

AGRAVANTE: TRADITIO COMPANHIA DE SEGUROS

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: LOYANNA DE ANDRADE MIRANDA MENEZES - MG111202-S

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: RICARDO BIANCHINI MELLO - SP240212-S

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: VANESSA PASSONI SLOVINSKI - SC34775-A

AGRAVADO: ANA ALICE MONTEIRO DA CRUZ, MARIA DE CRUZ RIBEIRO, JOAO BATISTA DE CARVALHO, BENEDITA MAURA DE OLIVEIRA ALBERTO, JOSE JOAQUIM DA SILVA, GUMERCINDO DA SILVA, MARIA DAS GRACAS PEREIRA DE MENEZES, MARTA BUENO DE OLIVEIRA, FRANCISCO MARTINS

RELATÓRIO

O EXMO. SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL DAVID DANTAS:

Cuida-se de embargos de declaração opostos, tempestivamente por TRADITIO COMPANHIA DE SEGUROS contra decisão do agravo interno que interpôs em face do decisum que negou provimento ao seu agravo de instrumento interposto.

A Primeira Turma desta E. Corte, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno interposto pela ora embargante, mantendo integralmente a r. decisão recorrida.

A recorrente opôs embargos de declaração. Aduz que o acórdão se encontra eivado pelo vício da omissão.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL DAVID DANTAS:

Primeiramente, faz-se necessário considerar que os incisos I e II, do artigo 1022 do Código de Processo Civil dispõem sobre a oposição de embargos de declaração se, na sentença ou no acórdão, houver obscuridade, contradição ou omissão. Destarte, impõe-se a rejeição do recurso em face da ausência de quaisquer das circunstâncias mencionadas.

A embargante alega a existência de omissão no decisum embargado, e pugna pela reforma da decisão. Repete os mesmos argumentos expostos nas razões do recurso já analisado.

Alega, em síntese, que o agravo de instrumento é tempestivo, pois a decisão interlocutória que se pretende reformar foi proferida apenas em 27/08/2025 e não em junho do mesmo ano, de modo que o prazo recursal de quinze dias úteis, iniciado em 28/08/2025, findaria somente em 17/09/2025.

Sustenta que a interposição ocorrida em 16/09/2025 respeitou os ditames dos artigos 219, 224 e 1003, § 5o, do CPC/2015, configurando erro de premissa fática o reconhecimento da intempestividade.

Defende, subsidiariamente, que eventual publicação ocorrida em 30/06/2025 padece de nulidade absoluta por violação ao artigo 272, §§ 2o e 5o, do CPC, uma vez que a intimação foi realizada de forma pessoal e ignorou o pedido expresso de cadastramento exclusivo em nome da advogada habilitada nos autos.

Assevera que, diante da nulidade da intimação, o recurso deve ser considerado tempestivo conforme o artigo 218, § 4o, do CPC, requerendo o acolhimento da insurgência para sanar as omissões e contradições apontadas, com o consequente conhecimento e provimento do agravo de instrumento.

Uma leitura atenta da decisão embargada revela que a fundamentação utilizada é suficiente, refutando a tese de omissão.

Destacou-se na decisão embargada que o agravo de instrumento é manifestamente intempestivo, uma vez que o ato judicial que efetivamente reconheceu a legitimidade passiva da seguradora foi publicado no Diário Oficial em 30/06/2025, estabelecendo o termo final para recurso em 24/07/2025.

O julgado foi categórico ao afastar a pretensão da embargante de fixar o início do prazo em 27/08/2025, fundamentando que pedidos de exclusão ou petições de reconsideração posteriores não possuem o condão de interromper ou suspender o prazo recursal já exaurido, conforme jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça.

No que tange à alegada nulidade da intimação por ausência de nome de procuradora específica, a decisão consignou que a publicação oficial foi válida e que, de qualquer modo, a interposição do recurso em 16/09/2025 comprovou a ciência inequívoca do ato, convalidando-o e confirmando que a preclusão temporal já estava plenamente configurada.

Ademais, o acórdão enfrentou a questão da fundamentação per relationem, esclarecendo que a mera reiteração de argumentos, sem a apresentação de fatos novos e relevantes, autoriza a manutenção do decidido sem a necessidade de nova fundamentação exaustiva.

Assim, resta evidente que o inconformismo da embargante não aponta omissão real, mas busca apenas rediscutir o mérito e a contagem de prazos já analisados, o que caracteriza o recurso como meramente protelatório e passível da aplicação de multa nos termos do artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.

Assim, resta evidente que o inconformismo da embargante não aponta omissão real, mas busca apenas rediscutir o mérito e a contagem de prazos já analisados, o que é vedado, especialmente quando o julgado já advertiu sobre o caráter protelatório de recursos que buscam apenas repetir teses já rechaçadas pelo Colegiado.

Em suma, a decisão recorrida foi cristalina. Não procedem, os argumentos expostos nas razões recursais.

Sob o pretexto de omissão do julgado, pretende, a recorrente, atribuir caráter infringente aos presentes embargos declaratórios.

No entanto, o efeito modificativo almejado somente será alcançado perante as Superiores Instâncias, se cabível na espécie.

Nesse sentido, a jurisprudência a seguir transcrita:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - EFEITO INFRINGENTE - INADMISSIBILIDADE - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

I - É incompatível com a finalidade dos embargos de declaração, em princípio, a intenção de proceder ao rejulgamento da causa.

II - Ao beneficiário da assistência judiciária vencido pode ser imposta a condenação nos ônus da sucumbência. Apenas a exigibilidade do pagamento é que fica suspensa, por cinco anos, nos termos do artigo 12 da Lei n.o 1.060/50.

III - Embargos rejeitados."(EDRESP 231137/RS; Embargos de Declaração no Recurso Especial 1999/0084266-9; rel. Min. Castro Filho, v.u., j. 04.03.04, DJU 22.03.04, p. 292).

"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CARÁTER INFRINGENTE. INADMISSIBILIDADE.

I - Os embargos de declaração, em regra, devem acarretar tão-somente um esclarecimento acerca do acórdão embargado. Noutro trajeto, caracterizado o pecadilho (omissão, obscuridade ou contradição), podem, excepcionalmente, ensejar efeito modificativo.

II - Inexistente a omissão e a contradição alegada em relação ao acórdão embargado, rejeitam-se os embargos declaratórios que, implicitamente, buscam tão-somente rediscutir a matéria de mérito.

III - Embargos rejeitados."(EDRESP 482015/MS; Embargos de Declaração no Recurso Especial 2002/0149784-8; rel. Min. FELIX FISCHER, v.u., j. 26.08.03, DJU 06.10.03, p. 303).

"PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. CARÁTER INFRINGENTE. VÍCIO INEXISTENTE. FUNGIBILIDADE RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I - A modificação de acórdão embargado, com efeito infringente do julgado, pressupõe o acolhimento do recurso em face de um dos vícios que ensejam a sua interposição, o que não ocorre na espécie.

II - Não se admite o princípio da fungibilidade recursal se presente erro inescusável ou inexistente dúvida objetiva na doutrina e na jurisprudência a respeito do cabimento do recurso na espécie."(EDAGA 489753/RS; Embargos de Declaração no Agravo Regimental 2002/0159398-0; rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, v.u., j. 03.06.03, DJU 23.06.03, p. 386).

Além disso, verifica-se que alega a finalidade de prequestionamento da matéria, mas, ainda assim, também deve ser observado o disposto no artigo 1.022 do CPC, o que, "in casu", não ocorreu.

Nessa esteira, destaco:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL - CONTRIBUIÇÃO PARA O SEBRAE - MATÉRIA DE ÍNDOLE CONSTITUCIONAL - ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 535 DO CPC - OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO - INOCORRÊNCIA - CARÁTER INFRINGENTE - IMPOSSIBILIDADE.

- Nítido é o caráter modificativo que a embargante, inconformada, busca com a oposição destes embargos declaratórios, uma vez que pretende ver reexaminada e decidida a controvérsia de acordo com sua tese.

- Não há contradição no v. julgado embargado ao entender pela inexistência de violação ao artigo 535 do Código de Processo Civil e não conhecer a questão de fundo em razão da matéria ter sido decidida com base em fundamentos eminentemente constitucionais pela Corte de origem.

- "Não viola o artigo 535 do CPC, nem importa negativa de prestação jurisdicional, o acórdão que, mesmo sem ter examinado individualmente cada um dos argumentos trazidos pelo vencido, adotou, entretanto, fundamentação suficiente para decidir de modo integral a controvérsia posta" (REsp 529.441/RS, DJ de 06/10/2003, Rel. Min. Teori Albino Zavascki).

- Ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão atacada, não é possível conferir efeitos infringentes ao julgado por meio dos embargos de declaração.

- Ao Superior Tribunal de Justiça, pela competência que lhe fora outorgada pela Constituição Federal, cumpre uniformizar a aplicação da legislação federal infraconstitucional, sendo-lhe defeso apreciar pretensa violação a princípios albergados na Constituição Federal e a outros dispositivos da Lei Maior. Na mesma linha, confira-se EDREsp 247.230/RJ, Rel. Min. Peçanha Martins, in DJ de 18.11.2002. - embargos de declaração rejeitados." (STJ, 2a Turma, Proc. no 200300354543, Rel. Franciulli Netto, DJ 08.03.2004, p. 216).

"PROCESSO CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - REEXAME DE PROVA - INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE OU OMISSÃO - CARÁTER INFRINGENTE - IMPOSSIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO.

I - Não é possível, em sede de embargos de declaração, o reexame de prova, por revestir-se de nítido caráter infringente, mormente quando o acórdão embargado se mostrou claro e taxativo no exame das provas documentais oferecidas.

II - O acórdão embargado limitou-se a avaliar o conjunto probatório, e não esta ou aquela prova de maneira isolada, de molde a se concluir que não há sustentação na irresignação apresentada.

III - Mesmo que possível o prequestionamento com fundamento na Súmula 98 do Superior Tribunal de Justiça os embargos declaratórios opostos com esta finalidade, devem observar os pressupostos previstos no artigo 535, do Código de Processo Civil

IV - Embargos rejeitados". (TRF3, Proc. no 95030838258, 5a Turma, Rel. Juíza Suzana Camargo, DJU: 10.02.2004, p. 350).

Ressalto, ainda, que o magistrado não está obrigado a pronunciar-se expressamente sobre todas as alegações da parte. Imprescindível, sim, que no contexto do caso concreto decline motivadamente os argumentos embasadores de sua decisão. No presente caso, foram analisadas todas as alegações constantes do recurso capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada no decisum recorrido.

Ademais, é desnecessária a referência expressa aos dispositivos legais tidos por violados, para fins de prequestionamento, porquanto o exame da questão, à luz dos temas invocados, é mais do que suficiente para viabilizar o acesso às instâncias superiores.Aliás, é possível afirmar que o disposto no artigo 1.025 do Código de Processo Civil reforça o entendimento ora esposado.

Observo, por fim, que o embargante labora com clara atitude protelatória e em manifesto abuso do direito de recorrer, tendo em vista que nos presentes embargos reitera pela terceira vez o que já foi exaustivamente alegado no recurso anterior interposto, qual seja, agravo de instrumento e agravo interno.

Diante de tal atitude, é de rigor a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do CPC/2015, conforme já decidiu o Supremo Tribunal Federal:

"RECURSO DE AGRAVO - RECURSO EXTRAORDINÁRIO CORRETAMENTE DENEGADO NA ORIGEM - FGTS - CORREÇÃO MONETÁRIA - MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL - HIPÓTESE DE OFENSA REFLEXA - INADMISSIBILIDADE DO APELO EXTREMO - AGRAVO IMPROVIDO. (...) EXERCÍCIO ABUSIVO DO DIREITO DE RECORRER E A LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.

- O abuso do direito de recorrer - por qualificar-se como prática incompatível com o postulado ético-jurídico da lealdade processual - constitui ato de litigância maliciosa repelido pelo ordenamento positivo, especialmente nos casos em que a parte interpuser recurso manifestamente inadmissível ou infundado, ou, ainda, quando dele se utilizar com intuito evidentemente protelatório, hipóteses em que se legitimará a imposição de.

- A multa a que se refere o art. 557, § 2o, do CPC possui inquestionável função inibitória, eis que visa a impedir, nas hipóteses referidas nesse preceito legal, o abuso processual e o exercício irresponsável do direito de recorrer, neutralizando, dessa maneira, a atuação censurável do improbus litigator."

(STF, AI-AgR - Ag.Reg. no Agravo de Instrumento, Processo: 245004 UF: SC, Relator(a) Min Celso de Mello, DJ 26-11-1999, PP-00102).

"SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INOCORRÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU OMISSÃO - PRETENSÃO RECURSAL QUE VISA, NA REALIDADE, A UM NOVO JULGAMENTO DA CAUSA - CARÁTER INFRINGENTE - INADMISSIBILIDADE -EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - REJEITADOS.

- Os embargos de declaração - desde que ausentes os seus requisitos de admissibilidade - não podem ser utilizados com a finalidade de sustentar eventual incorreção do acórdão impugnado ou de propiciar um novo exame da própria questão de fundo, em ordem a viabilizar, em sede processual absolutamente inadequada, a desconstituição de ato decisório regularmente proferido. Precedentes. MULTA E ABUSO DO DIREITO DE RECORRER. - O abuso do direito de recorrer - por qualificar-se como prática incompatível com o postulado ético-jurídico da lealdade processual constitui ato de litigância maliciosa repelido pelo ordenamento positivo, especialmente nos casos em que a parte interpuser recurso com intuito evidentemente protelatório, hipótese em que se legitimará a imposição de multa. A multa a que se refere o art. 538, parágrafo único, do CPC possui inquestionável função inibitória, eis que visa a impedir o abuso processual e a obstar o exercício irresponsável do direito de recorrer, neutralizando, dessa maneira, a atuação censurável do "improbus litigator". Precedentes".

(AI 249186 AgR-ED-ED, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 14/09/2004, DJ 05-11-2004 PP-00037 EMENT VOL-02171-02 PP-00269).

Posto isso, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e, com fundamento no artigo 1.026, parágrafo 2o, do CPC/2015, condeno o embargante a pagar multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atribuído à causa, devidamente corrigido.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO RECONHECIDA. EMBARGOS REJEITADOS.I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por seguradora contra acórdão que negou provimento a agravo interno, mantendo decisão que não conheceu de agravo de instrumento por intempestividade. A embargante sustenta a existência de omissão no julgado, afirmando que o prazo recursal deveria ser contado a partir de decisão interlocutória posterior e que a intimação anterior seria nula por ausência de publicação em nome de advogada específica.II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão embargado que justifique a oposição de embargos de declaração, especialmente quanto (i) à contagem do prazo recursal para interposição do agravo de instrumento; e (ii) à alegada nulidade da intimação realizada sem observância de pedido de publicação exclusiva em nome de determinada procuradora.III. Razões de decidir

Os embargos de declaração somente são cabíveis nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

O acórdão embargado enfrentou de forma suficiente as questões suscitadas, concluindo que o agravo de instrumento era manifestamente intempestivo, pois a decisão que reconheceu a legitimidade passiva da seguradora foi publicada em 30.06.2025, fixando o termo final do prazo recursal em 24.07.2025.

Pedidos posteriores de reconsideração ou de exclusão da parte não possuem o condão de suspender ou interromper prazo recursal já iniciado e esgotado, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

A alegada nulidade da intimação foi afastada, tendo o julgado consignado a validade da publicação oficial e destacado que a própria interposição tardia do recurso demonstrou ciência inequívoca do ato processual.

A mera reiteração de argumentos já analisados evidencia intento de rediscussão da matéria decidida, hipótese incompatível com a finalidade dos embargos de declaração e potencialmente caracterizadora de recurso protelatório.IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão quando inexistentes obscuridade, contradição ou omissão. 2. A reiteração de argumentos já analisados no julgamento anterior caracteriza inconformismo da parte e não vício do julgado.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022, 1.025 e 1.026, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDREsp 231.137/RS, Rel. Min. Castro Filho, j. 04.03.2004; STJ, EDREsp 482.015/MS, Rel. Min. Felix Fischer, j. 26.08.2003; STJ, EDAgRg no Ag 489.753/RS, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, j. 03.06.2003.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Primeira Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

DAVID DANTAS

Relator do Acórdão